Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702545-98.2021.8.07.0000 AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVANTE: LUCIANA DUTRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANA DUTRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. (processo n. 0702007-17.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse autorizada à autora a realização de cirurgia pós-bariátrica (abdominoplastia e mastopexia com próteses). Compulsando os autos do processo originário no 0702007-17.2021.8.07.0001, verifico que, em 03/03/2021, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, tendo o magistrado sentenciante julgado IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial (id 85025084 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator